Tribunal: TJMT
Processo: 1029508-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
G

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029508-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GLEICE PARADA BERNARDINI - CPF: 848.204.701-91 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia ao e. Relator, para dar provimento ao agravo interno e reformar a decisão monocrática, a fim de manter a sentença de piso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SÚMULA 02 DA TRU – RECURSO INOMINADO PROVIDO PARCIALMENTE MONOCRATICAMENTE PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS – RELAÇÃO E DÉBITO NÃO COMPROVADOS – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada Nu Pagamentos S.A, em face da decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso inominado interposto pela parte reclamante, reformando a sentença somente para majorar o quantum do dano moral de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), tendo em vista a inexistência de inscrições posteriores, mantendo a declaração da inexistência do débito e a ilicitude da negativação em cadastro de proteção ao crédito.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamada que a contratação ficou devidamente comprovada, que a cobrança foi legítima, postula pela reforma da decisão monocrática a fim de que seja anulada a decisão por falta de fundamentação, alegando que existe omissão quanto à análise dos argumentos trazidos em fase recursal.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

4.

Inicialmente, necessário se faz destacar que, a Agravante não recorreu da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, quem interpôs o Recurso Inominado foi a parte Autora, com a pretensão de majorar os danos morais, sendo esse o único ponto discutido na decisão monocrática, visto que, não havia outros pedidos a serem analisados.

5.

Ademais, verifica-se da contestação da Agravante que não foram trazidos documentos para comprovar a relação jurídica entre as partes, e nem a origem do débito.

6.

Os documentos juntados na contestação foram modelos de contratos padrão, sem nenhuma caracterização da parte contratante (ids. 250480161 e 250480162), tela sistêmica com um suposto quadro resumo de empréstimo e uma única página do que seria o histórico do extrato da conta da parte Agravada (ids. 250480163 e 250480165).

7.

Em relação ao fluxo de aquisição, a Agravante trouxe o modelo padrão que é utilizado, sendo que, a página dos documentos recebidos, trata-se de folha em branco (ID. 250480165):

8.

Em relação à majoração do quantum indenizatório, ao contrário do que alega a Agravante, houve fundamentação nas Súmula 385 do STJ e Súmulas 22 e 29 da TRU, de modo que, inexistindo inscrição anterior e posteriores, o quantum indenizatório foi majorado para o valor que comumente é aplicado por esta Turma Recursal em casos semelhantes:

9.

Oportuno pontuar que ao restar declarado o entendimento apresentado por este Relator, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis, não se exigindo do julgador que aprecie ponto a ponto todos os argumentos erigidos pelas partes.

10.

Comungando desse entendimento, trago jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021)”.

11.

No caso presente as provas e demais elementos presentes nos autos foram suficientemente analisados por ocasião da decisão monocrática, sendo certo que a fundamentação ali consignada resta suficientemente clara e coesa com o acervo probatório dos autos.

12.

Nesse sentido, inexistindo o vício apontado e ante a existência de elementos probatórios no corpo dos autos que conduzem ao que resultou a decisão monocrática, imperativa a sua manutenção.

13.

Vale ainda ressaltar que a parte agravante/reclamada conquanto maneje o presente agravo não traz qualquer mínima alegação sobre a prova dos autos, direcionando sua fundamentação exclusivamente ao que indica como ausência de motivação, sendo referida circunstância inexistente no ato decisório objeto do presente recurso.

14.

Friso uma vez mais que a parte agravante/reclamada não logrou comprovar a legalidade de seu ato, porquanto embora comprove a relação jurídica existente entre as partes, não comprova o débito que sustenta possuir.

15.

A prova dos autos não chancela a possibilidade de julgamento diverso daquele proferido monocraticamente, eis que demonstrada a ilicitude da conduta da parte agravante/reclamada e bem assim do dano à parte agravada/reclamante.

16.

Este relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão recorrida.

17.

Pelo exposto, conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático que deu parcial provimento ao recurso inominado e majorou os danos morais arbitrados na sentença, na forma como consignado na decisão monocrática.

18.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento da multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

19.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina, de modo induvidoso, a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

20.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

21.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025